Tribunal: STF
Processo: ARE 1539774
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO – DILIGÊNCIAS PRELIMINARES – CONSENTIMENTO DA MORADORA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR RELATOS JUDICIAIS DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES – REDUÇÃO DA PENABASE – NECESSIDADE – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE EVIDENCIADO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – VIABILIDADE. - O estado de flagrância, acompanhado do consentimento do morador, dispensa a apresentação de mandado judicial para o ingresso no domicílio, nos termos do artigo 5º, XI, da CRFB/88. - Sendo o tráfico de drogas delito permanente e havendo diligências preliminares, evidenciando fundadas suspeitas prévias da prática do crime, não há nulidade na ação dos policiais que adentraram em domicílio particular sem mandado de busca e apreensão. - Diante da comprovação de que o apelante incorreu em uma das condutas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e que a droga apreendida tinha destinação mercantil, revela-se inviável a absolvição. - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova, tais como relatos de usuários de drogas. - Mesmo sendo consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, impõe-se a redução da pena-base para quantum proporcional e razoável ao caso. - Demonstrado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas, notadamente pela prova oral e documental, impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. - Evidenciado que o delito foi praticado com envolvimento de adolescente devidamente qualificada nos autos, o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. - Fixada a fração de aumento com rigor, é necessária a sua adequação (doc. 26, p. 1 – grifos no original).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 37). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJMG assim analisou a controvérsia: 



    No caso em exame, o ingresso na residência do réu só ocorreu após DDU e informações de populares sobre a traficância naquele imóvel, além de prévio monitoramento na porta da casa, ocasião em que os policiais militares Leina de Souza e Herculano Fernandes de Oliveira presenciaram usuários adquirirem drogas no local. Portanto, foram realizadas diligências preliminares para confirmar as informações sobre a traficância e existiam fundadas suspeitas prévias da ocorrência do crime. Como se não bastasse, em juízo, os castrenses foram uníssonos ao afirmarem que a entrada na residência foi autorizada pela namorada do réu, a qual também residia no imóvel. 



    Os policiais afirmaram que antes da entrada ser franqueada, ouviram barulhos de descarga, e, após as buscas, foram encontrados entorpecentes no encanamento o que denota que a demora no atendimento ocorreu porque o réu tentou se desfazer dos entorpecentes valendo-se do vaso sanitário. 



    Segundo as declarações judiciais dos militares, ao franquear a entrada dos policiais na casa, a própria adolescente admitiu que o réu tentou se desfazer das substâncias ilícitas. 



    Portanto, diante das delações prévias, DDU, campana, visualização de usuários pegando objetos com o réu e informação da adolescente de que o acusado estava dispensando as drogas, havia fundada suspeita de situação de flagrância do crime de tráfico de drogas, a autorizar o ingresso no imóvel pelos agentes públicos. 



    Cediço que, existindo fundada suspeita da ocorrência de crime, é possível aos policiais adentrarem em domicílio particular sem a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão a fim de cessar as práticas delituosas e apreender os objetos necessários para as investigações. 



    [...]



    Friso que os militares foram coesos ao afirmarem que a diligência no local foi devidamente autorizada. Dessa forma, forçoso convir que, ausente qualquer ilegalidade na apreensão dos materiais ilícitos pelos policiais na residência do apelante, tampouco irregularidade procedimental capaz de invalidar as provas produzidas, resta superada a alegada ilicitude (doc. 26, pp. 5-9 – grifos no original). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os policiais militares, após receberem denúncias anônimas, realizaram vigilância no imóvel e puderam constatar a compra de entorpecentes por usuários no local. 



    Em busca domiciliar, autorizada pela namorada do acusado, que também reside no imóvel, e pessoal no recorrente, foram encontrados ao todo 1.134,67g (mil cento e trinta e quatro gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha e 27,7g (vinte e sete gramas e sete decigramas) de cocaína, além de R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais), embalagens vazias, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e uma tesoura.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator